Tribunal: TJDFT
Processo: 0740140-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740140-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDEL ROSA BORGES AGRAVADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS D E S P A C H O Vistos, etc., O pedido formulado não tem como ser atendido. Requeira assim a desistência do recurso, já que afirma ter interposto outro AI junto ao TRF 1. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator